Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABRISIO MUNIZ SIFUENTES e OUTROS contra a decisão proferida nos autos da ação ordinária de responsabilidade contratual no 1008969-51.2018.8.11.0041, promovida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, perante a Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.
Em síntese, alega que os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela seguradora líder e, tampouco, dos recursos do fesa, que é superavitário. Fala que a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à justiça federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da constituição federal e, tampouco, em incidência do entendimento da súmula n.o 150 do e. stj, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da caixa econômica federal no feito. Assevera, por fim, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado a quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo. Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =